Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do devedor sobre veículo alienado fiduciariamente. Sustenta o agravante a possibilidade da penhora, assim como a presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Não foram apresentadas contrarrazões. Preparo devidamente recolhido, id 61027366.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de direitos aquisitivos de automóvel adquirido por meio de financiamento com alienação fiduciária. Destaca-se que não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido o seguinte julgado: "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias". (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). O art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente. Para mais, a medida pretendida, além de contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, não revela qualquer utilidade prática, porquanto eventual direito do credor está condicionado à quitação do contrato. Portanto, sem embargo de nova análise do pedido caso o agravante comprove a baixa da restrição, a quitação do saldo devedor ou ainda o seu baixo valor quando comparado com o valor do veículo, ausentes estão, no momento, os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito (a baixa da restrição, a quitação do saldo devedor ou ainda o seu baixo valor quando comparado com o valor do veículo).
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.